Tribunal: TJDFT
Processo: 0002302-31.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002302-31.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SAU FERREIRA SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Neste precatório, foram registradas duas penhoras em face do cessionário TRANSPORTADORA WADEL LTDA (termos nos ID 26156848 e ID 23964319). Diante da duplicidade de penhoras, oficie-se ao juízo da execução para que estabeleça a ordem de preferência entre as constrições registradas no presente precatório, na forma do art. 37, caput, da Resolução CNJ 303/2019. Instrua-se o ofício com cópia dos IDs 18087386, 18227497, 18464639, 18471457, 23332100, 23928647/23928649, 23964319, 26147971/26147988 e 26157712. Sem prejuízo, oficie-se ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, para que informe se existe algum processo de recuperação judicial ou falência em face do cessionário TRANSPORTADORA WADEL LTDA (CNPJ: 00.053.165/0001-21. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios